Tribunal: TJMT
Processo: 0001876-26.2009.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001876-26.2009.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), REGINALDO LIMA COELHO - CPF: 902.588.781-34 (APELADO), EVANDRA FATIMA DE COUET - CPF: 977.947.321-15 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – CITAÇÃO/BLOQUEIOS PARCIAIS/INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução movida contra
REGINALDO LIMA COELHO, EVANDRA FATIMA DE COUET,
que julgou extinta pela prescrição intercorrente e determinou a baixa da restrição de bens e/ou ao desbloqueio de valores, caso existente.

Explica que após diversas diligências, apenas em setembro de 2.014 foi localizado e devidamente citado o devedor; que o processou passou pela tramitação de autos físicos para o digital, bem como foi abalado pela pandemia COVID-19 que acarretou a suspensão das atividades judiciária.

Defende a ausência de negligência, ao argumento de que o morosidade processual na elaboração dos atos processuais, não se deu por conta do apelante; que durante a pandemia ocorreu demora excessiva no cumprimento de mandados de citação/intimação/penhora.

Ainda pontua que a prescrição intercorrente somente ocorre quando a parte deixa de adotar as providências necessárias ao andamento do processo, determinadas pelo juiz, o que não é o caso dos autos.

Ao final requer a procedência do recurso, com a anulação da sentença e retomada do curso do processo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

Recurso preparado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução movida contra
REGINALDO LIMA COELHO, EVANDRA FATIMA DE COUET
que julgou extinta pela prescrição intercorrente, determinou a baixa da restrição de bens e/ou ao desbloqueio de valores, caso existente.

Para apreciação, colaciono a r. sentença:

“RELATÓRIO

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida pela parte exequente em desfavor da parte executada.

A parte executada não efetuou o pagamento e/ou não foi encontrada e/ou não se localizaram bens sobre os quais pudesse recair a penhora, razão pela qual sobreveio decisão suspensiva do processo.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Desde a suspensão dos autos, observa-se ter decorrido prazo superior de 5 anos sem qualquer suspensão ou interrupção do lapso prescricional, ou ainda decorreu prazo superior a 6 anos desde a ciência da parte exequente da não localização da parte autora e/ou de bens, a caracterizar a prescrição intercorrente.

No tocante à prescrição intercorrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência n. 001 (REsp n. 1.604.412/SC), julgado em 27.6.2018, fixou a seguinte tese:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Ressalta-se que a mera reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias não são suficientes para dar providência efetiva à execução e/ou interromper o prazo prescricional.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução pela prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”.

Pois bem.

A citação se deu em 2.014.

Em 2.015 houve bloqueio parcial no valor de R$ 97,47.

Em 15/06/2.016 houve o bloqueio parcial procedente, no valor de R$ 1.760,29.

Ainda em 2.016 houve pesquisa ao RENAJUD e foi inserida restrição no veículo GM/S10.

Posteriormente, por determinação do magistrado
a quo
, antes de deferir o levantamento do valor, entendeu pertinente expedir carta de intimação aos devedores. Posteriormente, em 2.017, foi determinado pelo juízo expedição de carta precatória visando a intimação dos devedores da penhora parcial. Diligência esta, que perdura até hoje,
portanto, não há qualquer notícia de que o apelante tenha dado causa a prescrição intercorrente ou que tenha agido com inércia.

Se não bastasse, entre a ultima manifestação da parte nos autos de 02/08/2.021, os autos foram conclusos aos 04/10/2.021 e a sentença só foi proferida aos 06/09/2.023, ou seja, quase dois anos após, sem que exista qualquer pendência por parte do apelante.

Nesse cenário, é sabido que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do prazo descrito na norma, mas, sim, aliada a caracterização de desídia da parte em impulsionar a demanda, o que não se verificou.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, ante à ausência de inércia do exequente/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024